Tribunal: TJMT
Processo: 0002481-62.2002.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002481-62.2002.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TRESCINCO VEICULOS PESADOS LTDA - CNPJ: 00.950.022/0001-12 (EMBARGANTE), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), THAIS GALINDO DA SILVA - CPF: 995.371.501-78 (ADVOGADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), GALDINO KRASNIEVICZ JUNIOR - CPF: 563.144.189-68 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração nº
0002481-62.2002.8.11.0040 - Sorriso

Embargante:
Trescinco Veículos Pesado

Embargado:
Galdino Krasnievicz Junior

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO – EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO DIRETA - DESPROVIMENTO – CONTRADIÇÃO – INCONFORMISMO
– PREQUESTIONAMENTO -
EMBARGOS
REJEITADOS
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, vicio inexistente in casu.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração à mingua da existência de vicio a ser sanado, pois não se presta para revisão da decisão no caso de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº
0002481-62.2002.8.11.0040 – Sorriso.

Embargante:
Trescinco Veículos Pesado

Embargado:
Galdino Krasnievicz Junior

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Trescinco Veículos Pesado
em face do v. acórdão proferido por esta Câmara, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela exequente, ora, embargante, em que objetivava a reforma da sentença que reconheceu a prescrição do titulo executivo e a condenação na verba honoraria sucumbencial.

Inconformada, a embargante sustenta que a decisão colegiada padece de contradição, porque o reconhecimento da prescrição intercorrente induz na aplicação do §5º do art. 921 do CPC.

Diz que ao declarar a prescrição intercorrente, não deveria a Embargante ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios.

Requer, assim, seja suprido o vício apontado.

Prequestiona a matéria ventilada nos autos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 15 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração nº
0002481-62.2002.8.11.0040 – Sorriso.

Embargante:
Trescinco Veículos Pesado

Embargado:
Galdino Krasnievicz Junior

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal também se presta ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

A embargante alega ocorrência de contradição no v. acórdão, porque reconheceu a prescrição intercorrente e a condenou ao pagamento dos honorários advocatícios, em contraposição ao previsto no §5º do art. 921 do CPC.

Deveras, o vício da contradição que
autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, circunstância que não se depreende do julgado embargado.

No
caso, o voto condutor foi expresso ao consignar que a extinção sem ônus para as partes, nos termos do art. 921, §5º do CPC, apenas se aplica à prescrição intercorrente e que a hipótese em mesa se trata de prescrição da pretensão inicial, ou seja, antes da citação.

Confira:

“(...)
Lado outro,
no que pertine a extinção sem ônus para as partes, nos termos do artigo 921, § 5º do CPC, apenas se aplica à prescrição intercorrente,
e não naqueles em que há o reconhecimento da prescrição material, como no caso em pauta, em que a extinção prematura do processo deu-se em razão, exclusivamente, da inércia da parte exequente. Assim,
como alhures exposto, a causa da extinção do processo não foi a constatação de prescrição intercorrente e sim da prescrição direta, aplicando-se o principio da causalidade
.
(...)” id n. 211421662

Logo, como se conclui, sendo a causa da extinção da ação a inércia do credor em providenciar a citação do devedor, a ora embargante deve ser responsabilizada pelo pagamento das custas e honorários sucumbenciais, por ter sido o responsável pela anômala extinção do feito.

Nesse contexto, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não é via recursal para rediscussão de matéria já decidida.

Desta feita, à mingua de vícios elencados no art. 1.022 do CPC, devem os embargos serem rejeitados.

A proposito:

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.”
(RED n. 1021263-38.2018.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Privado, Desa. Serly Marcondes Alves J. 25.05.23)

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 15 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024